Tribunal: TJBA
Processo: 8032470-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032470-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THALLISON DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SENHOR DO BONFIM, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇ
ÕES
DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE NEGADO. CURSO REGULAR DO PROCESSO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NES
T
A EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Thallison de Oliveira Silva, contra decisão da Juíza da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que manteve a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta-se, na impetração, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva e a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do Paciente; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ausência de justa causa para a prisão preventiva não é conhecida, pois já foi objeto de análise anterior no Habeas Corpus nº 8057303-78.2024.8.05.0000, cuja ordem foi denegada de forma unânime por esta Corte.

4.
A reavaliação da prisão preventiva pela autoridade coatora destacou a persistência do risco à integridade da vítima, o receio por ela manifestado em audiência e a imprevisibilidade da conduta do acusado.

5
.
O alegado excesso de prazo na formação da culpa não se configura, pois o processo segue seu curso normal, sendo a audiência de instrução iniciada em abril de 2025 e a sua continuidade já designada para 1º de julho de 2025.

6
.
O atraso na conclusão da instrução decorre de ausência das testemunhas de defesa e da insistência da própria Defesa em sua oitiva, não se podendo imputar morosidade ao Judiciário.

7
.
A jurisprudência do STJ reconhece que os prazos legais são parâmetros gerais e que o reconhecimento de constrangimento por excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal ou demora injustificada, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem parcialmente conhecida e, nes
t
a extensão, denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A reiteração de pedido de
Habeas Corpus
com fundamento idêntico ao de impetração anterior, já apreciada e indeferida,
e sem a alteração do panorama fátic
o
,
impede o seu conhecimento pela via estreita do
writ.

2.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz da razoabilidade, sendo necessário demonstrar atraso injustificado atribuível ao Judiciário, o que não se verifica quando o andamento do feito é regular e os
supostos
atrasos decorrem da atuação da Defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 313 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8057303-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 1ª Câmara Criminal 2ª Turma, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/04/2020, DJe 20/04/2020; STJ, AgRg no HC 870.527/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2024, DJe 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8032470-59.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
(OAB/BA n.º 24.241),
como Paciente,
THALLISON DE OLIVEIRA SILVA
,

e, como Impetrado,
a

JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01